Tribunal: TCU
Processo: 043.001/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3286/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.001/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Souza dos Santos (XXX.385.278-XX); Adriana Oeda Santos (XXX.937.917-XX); Ana Alzira Rodrigues Rissi Frizzo (XXX.075.478-XX); Antonio Moreira de Matos (XXX.937.348-XX); Caio Takao Shimada (XXX.729.628-XX); Carlos Augusto Demantova (XXX.750.008-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.628.496-XX); Carlos Zomberto Gomes (XXX.367.928-XX); Marcia Kommers Medke (XXX.330.750-XX); Patricia Helena Lopes (XXX.499.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.